Tribunal: TJSP
Processo: 0009512-42.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO. Delito de trânsito. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que, na condução de veículo automotor, agiu imprudentemente ao perder o controle da direção e invadir a pista oposta, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima e provocando a sua morte. Culpa evidenciada. Condenação mantida. Penas no piso. Pena corporal substituída por duas

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO. Delito de trânsito. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que, na condução de veículo automotor, agiu imprudentemente ao perder o controle da direção e invadir a pista oposta, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima e provocando a sua morte. Culpa evidenciada. Condenação mantida. Penas no piso. Pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000646818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0009512-42.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante RICARDO ORSI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U.
Sustentou oralmente dr. Marcos Guimarães Soares.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 38.662 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0009512-42.2015.8.26.0564 São Bernardo do Campo
Apelante: RICARDO ORSI
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
HOMICÍDIO CULPOSO. Delito de trânsito. Prova
robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu
que, na condução de veículo automotor, agiu
imprudentemente ao perder o controle da direção
e invadir a pista oposta, colidindo frontalmente
com
o
veículo
conduzido
pela
vítima
e
provocando a sua morte. Culpa evidenciada.
Condenação mantida. Penas no piso. Pena
corporal substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, fixado o
regime aberto. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RICARDO ORSI de sentença que o condenou, como incurso no artigo 302,
caput, da Lei no 9.503/97, às penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime
aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, consistente na entrega de 03
(três) cestas básicas, cada uma no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo, vigente à
época dos fatos, postulando a absolvição por insuficiência probatória.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 583/591).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Consta da denúncia que, no dia 27 de
fevereiro de 2015, por volta das 17h30, na Rodovia SP 160 (Rodovia dos
Imigrantes), sentido sul (Baixada Santista), altura do km 26,3, Bairro Batistini,
Comarca de São Bernardo do Campo, o acusado praticou homicídio culposo,
agindo com imprudência e negligência, na direção do veículo automotor I/Jeep
Grand Cherokee LRD 3.6L, placas FAR-1337, figurando como vítima José
Roberto Pestana.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade delitiva
está estampada nos boletins de ocorrência de fls. 06/09, 22/23 e 35/39, nos
laudos periciais de fls. 69/97, 139/157, 342/346 e 412/413, no laudo
necroscópico de fls. 119/120, o qual atestou que a morte da vítima decorreu de
“politraumatismo causado por agente contundente”, bem como na prova oral
colhida.
Ressalte-se que o laudo pericial do local
constatou “que o veículo Jeep Cherokee transitava pela Rodovia SP-160, na primeira
faixa da esquerda, no sentido litoral-capital, quando na altura do km 25 veio a desviar
para a esquerda transpondo o canteiro central, onde se encontrava a cerca de alambrado
metálico que ficou danificada, atingindo a primeira faixa da pista sentido capital-litoral e,
consequentemente, o veículo Renault Kangoo que por ali transitava, ficando ambos
imobilizados” (fls. 72).
Além disso, o laudo complementar de fls.
342/346 verificou que “pelos vestígios registrados ao laudo original, pode-se afirmar
que não houve aquaplanagem desenvolvida pelo veículo (Grand Cherokee), pois deixou
marcas de deslizamentos na área asfaltada, caracterizando condições de contato com o
piso. Cabe registrar também que as pistas construídas naquela rodovia têm perfis de
declínio para promover o escoamento de águas pluviais para os seus acostamentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
são suficientemente eficazes para essa finalidade” (fls. 345).
E, quanto à autoria, tampouco restam
dúvidas, eis que Hélio Oliveira Ornelas, funcionário da concessionária
ECOVIAS, narrou que, na ocasião, garoava e a pista estava molhada.
Declarou que o veículo do acusado saiu da pista, sentido Capital, atravessou o
canteiro central e colidiu com o furgão da vítima, ocasionando-lhe a morte.
Informou que aquele trecho não é local propenso a acidentes, razão pela qual
havia apenas um alambrado, no canteiro central, para evitar que pedestres
atravessassem a pista. Contou que no local não é comum aquaplanagem.
Disse que acreditava que o acidente ocorreu em razão da velocidade
desenvolvida pelo veículo do acusado naquelas circunstâncias, “garoa fina” e
pista molhada (fls. 312 mídia no sistema SAJ).
Maria Thereza Cicconi Horácio disse que,
na data do ocorrido, conduzia seu veículo na Rodovia dos Imigrantes, sentido
litoral, e que “chuviscava” e a pista se encontrava molhada, ocasião em que
viu dois veículos colidindo à sua frente. Declarou que o acidente ocorreu
porque o veículo do réu atravessou o canteiro central e invadiu a sua pista,
atingindo o automóvel da vítima. Contou que viu marcas na pista deixadas pelo
veículo do acusado (fls. 238/240 mídia digital).
O policial militar Israel Eynard de Lúcia
Antonio relatou que foi ao local e verificou que o acusado havia perdido o
controle do veículo que conduzia, passado para a pista contrária e colidido
com o veículo da vítima, que veio a falecer. Contou que tinha chovido e a pista
estava molhada, mas ninguém mencionou a ocorrência de aquaplanagem (fls.
307/308 mídia digital).
O apelante declarou que, na data dos fatos,
retornava à Capital, no final da tarde, e que chovia torrencialmente na rodovia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Narrou que, antes do acidente, estava a 80 km/h. Disse acreditar que passou
sobre uma poça de água, o que o fez perder o controle do veículo, atravessar
o canteiro e colidir com o veículo da vítima (fls. 312 - mídia no sistema SAJ).
Diante do exposto, resta evidente que o
apelante agiu com imprudência na condução de veículo automotor, não
atendendo ao dever de cuidado objetivo e dando causa ao acidente que
vitimou José Roberto Pestana.
Conforme
disse
a
douta
Magistrada,
“dessarte, da prova oral e pericial colhida depende-se que, agindo sem a atenção e os
cuidados necessários à segurança do trânsito, o acusado perdeu o controle do veículo e
invadiu a pista oposta, colidindo frontalmente com o veículo I/Renault Kangoo Exprl 1.6,
placas EUJ-5266 conduzido pela vítima José Roberto Pestana, provocando a sua morte.
A Imigrantes é rodovia conservada (o que se vê mesmo das imagens juntadas nos
laudos periciais). Havia iluminação natural no local (acidente ocorreu por volta das
17h30min), não havia poças de água (conforme relatado pelas testemunhas e afastado
nos laudos periciais), o traçado é reto no trecho onde o acidente ocorreu e o tráfego era
normal. Fato é que, sem observar os cuidados necessários à segurança do trânsito, o
acusado não conseguiu controlar adequadamente o veículo, atravessando canteiro
central, derrubando alambrado e invadindo pista contrária, embora no canteiro existisse
declive feito justamente para reduzir a velocidade dos veículos, tudo a evidenciar que,
embora nada esclareça a perícia a respeito, o acusado trafegava mesmo com velocidade
incompatível, frente às condições daquele trecho da rodovia (e ainda que tenha
acessado canteiro com gramado molhado, nos termos do laudo pericial complementar) e
às consequências da colisão. Realmente, a velocidade que o acusado procurou afirmar
manter, 80 km/h, é incompatível com os vestígios do estrago que se deu. O impacto foi
forte, o que se denota dos danos melhor visualizados nas imagens juntadas pela própria
defesa (págs. 367/374). E ainda que fosse admitida como premissa verdadeira a (não
provada) aquaplanagem, ainda assim estaria demonstrada a culpa do acusado, que
deveria, diante da alegada (e não demonstrada) chuva torrencial, diminuir a velocidade e
observar (já que havia iluminação natural no horário do acidente) se havia água
acumulada na pista, adotando providência de maior cautela” (fls. 515).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Realmente,
mesmo
que
provado
o
fenômeno da “aquaplanagem”, o que não foi feito, tal fato não seria suficiente
a afastar a responsabilidade criminal do acusado, eis que age com manifesta
imprudência aquele que dirige veículo, em momento de chuva, por rodovia,
sem atentar para lençol de água sobre a pista, perde o controle da direção e
invade o lado contrário da autopista, provocando colisão e morte de outro
motorista.
Nesse sentido: “Homicídio culposo e lesão
corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor. Provas evidenciando a
responsabilidade do acusado. Culpa evidente. Acusado que não demonstrou habilidade
para evitar a aquaplanagem de seu veículo, quando chovia, em trecho de declive em
rodovia, não conseguindo restabelecer o controle, sobrevindo invasão da pista contrária
e colisão com o automóvel ocupado pelas vítimas, com o falecimento de uma delas.
Hipótese em que os elementos colhidos também apontam ter o acusado obrado com
imprudência, dada a previsibilidade da ocorrência do evento. Culpa manifesta.
Condenação de rigor. Concurso formal bem reconhecido. Penas mantidas. Substituição
e regime aberto, adequados. Suspensão da habilitação necessária. Valor da prestação
pecuniária, fixada a título de dano moral, reduzido, sem prejuízo da rediscussão do tema
na
via
civil.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP; Apelação
Criminal
0000694-54.2015.8.26.0418; Relator Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do
Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017).
Assim, era de rigor a condenação do
acusado, nos termos da sentença.
A pena privativa de liberdade foi fixada no
piso, ou seja, em dois anos de detenção, além da suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor por dois meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
A pena corporal foi substituída, na forma do
artigo 44, do Código Penal, por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária consistente na entrega de três cestas básicas, cada uma
no valor de meio salário mínimo, vigente à época dos fatos, sendo ainda fixado
o regime aberto para eventual descumprimento, nada mais podendo pleitear a
Defesa a respeito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO